Tribunal: TJDFT
Processo: 0719542-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SÁUDE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM UNIDADE DE ATENÇÃO DOMICILIAR.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: implantação do pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde-GAB a servidora lotada em unidade de saúde de atenção domiciliar e o pagamento das parcelas pretéritas. Recurso da parte autora objetiva a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde. GAB. A Lei 318/1992 instituiu a GAB em percentuais distintos, sendo 10% para os servidores lotados em centros de saúde em zona urbana (art. 2o, inciso I) e 20% para os servidores em exercício nos postos de saúde em zona rural (art. 2o, inciso II). Ademais, nos termos do art. 2o, § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Dispõe ainda o artigo 22, VIII, da Portaria SES/DF n. 199, de 1o-10-2014, do Distrito Federal o serviço de atenção domiciliar é caracterizado como Unidade Básica de Saúde, devendo o benefício alcançar os servidores lotados no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. Nesse sentido é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1124273, 07033865020188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 26/9/2018.). Segundo se infere do processo a servidora é lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (ID 20161805 - 20161859). A autora solicitou o pagamento da gratificação em 26/12/2019 (ID 20161804) e ao que indicam os documentos de ID 20161804 - PAG 3-24 o requerimento não foi deferido. Segundo a norma de regência, para auferir a gratificação o servidor deve cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, entre as quais desempenhadas em Serviço de Atenção Domiciliar (Art. 22, inciso VIII, Portaria no 199/ 2014 SES-DF). Por conseguinte, a servidora faz jus ao recebimento da GAB e o pagamento das parcelas pretéritas.
3 – Valor da condenação. Da planilha apresentada pela parte autora não se pode precisar o efetivo valor devido, pois contem incidência de juros os quais apenas são devidos após a citação. O réu, por sua vez, não apresentou planilha alguma a fim de confrontar o valor informado pela autora. Assim, fixa-se os parâmetros da condenação, podendo as partes apresentarem os referidos cálculos por ocasião do cumprimento de sentença. Recurso a que se dá provimento para determinar ao réu que promova a implantação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde na remuneração da autora, em 10% sobre o vencimento básico, bem como pagar as parcelas vencidas de maio de 2016 a maio de 2020 e as que venceram no curso do processo, atualizado por correção monetária a partir do vencimento de cada parcela e com juros de mora a partir da citação, segundo os índices indicados em seguida.
4 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 25/03/2015).
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E